Tribunal: TJMT
Processo: 1000310-58.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000310-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LARISSA RAQUEL GOETZ VILMAS - CPF: 060.389.171-36 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CEAB - CENTRO EDUCACIONAL DA AVIACAO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.161.342/0001-81 (RECORRIDO), VICTORIA MAURI DE MORAES - CPF: 388.833.548-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000310-58.2023.8.11.0015

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1000310-58.2023.8.11.0015

Embargante:

Larissa Raquel Goetz Vilmas

Embargado:

CEAB – Centro Educacional da Aviação do Brasil Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PARTE VENCIDA NA CAUSA -
ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FORMA IMPLÍCITA
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. O
decisum
está fundamentado de forma adequada, tendo em vista que ao
beneficiário da
justiça
gratuita vencido na causa, impõe-se a
condenação em honorários
, ficando, porém, sobrestada a exigência de pagamento por até 5 (cinco) anos, enquanto perdurar situação de não poder satisfazê-lo sem prejuízo do próprio sustento ou da família,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N..° 1000310-58.2023.8.11.0015

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1000310-58.2023.8.11.0015

Embargante:

Larissa Raquel Goetz Vilmas

Embargado:

CEAB – Centro Educacional da Aviação do Brasil Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Larissa Raquel Goetz Vilmas.

Ação:

de Rescisão Contratual com Restituição de Valores e Reparação por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop-MT.

Sentença
(Id.

174534292
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais
e deu provimento ao pedido contraposto.

Recurso Cível Inominado
(Id.
174534294
):
requereu a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto.

Acórdão (Id.
183921680

):
p
or unanimidade conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração (Id.
184896655
):
assegura que o acórdão incorreu em omissão ao
não observar a gratuidade de justiça concedida à embargante quando do arbitramento dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000310-58.2023.8.11.0015

_______________________________________________________

Embargos de Declaração n.o 1000310-58.2023.8.11.0015

Embargante:

Larissa Raquel Goetz Vilmas

Embargado:

CEAB – Centro Educacional da Aviação do Brasil Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, tendo em vista que ao
beneficiário da
justiça
gratuita vencido na causa, impõe-se a
condenação em honorários
, ficando, porém, sobrestada a exigência de pagamento por até 5 (cinco) anos, enquanto perdurar situação de não poder satisfazê-lo sem prejuízo do próprio sustento ou da família,
portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-O

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023